Tribunal: TJSP
Processo: 2216720-92.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-10
Data de publicação: 2022-09-10

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Decisão que homologara o laudo pericial de avaliação do imóvel penhorado. Irresignação. Desacolhimento. Trabalho técnico realizado por profissional especializado, imparcial e detentor de conhecimentos específicos em engenharia que aclarara, de forma suficiente, a controvérsia. Agravo desprovido.